Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EFEITOS EX TUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 98, § 3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição.
2 – É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da literalidade do dispositivo extrai-se a exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica do requerente. No caso em tela, extrai-se a hipossuficiência econômica da Apelante, pois, além da declaração de pobreza, não exerce função remunerada, pois é dona de casa, tendo colacionado aos autos cópias de consulta à restituição do Imposto de Renda nas quais consta a informação de que não há, na base de dados da Receita Federal, nenhuma declaração com o seu CPF entre os anos de 2017 a 2019.
3 – A concessão em sede recursal do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado em primeira instância e que não fora analisado pelo Juízo a quo retroage à data do pedido inicialmente formulado, ou seja, produzirá, excepcionalmente, efeitos ex tunc.
4 – Considerando-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça à Autora, impõe-se a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, quais sejam, custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, § 3o do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.